Tribunal: TJES
Processo: 0010506-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010506-68.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010506-68.2021.8.08.0012

APELANTE: ADENILSON ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE.
“TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Assiste razão à defesa ao pleitear o afastamento da agravante da reincidência, pois os registros criminais com trânsito em julgado constantes nos autos dizem respeito a “ADENEILSON”, irmão do apelante (“ADENILSON”).

2. Diante das provas constantes nos autos, conclui-se que a adolescente era coautora do depósito de entorpecentes praticado pelo apelante, motivo pelo qual não prospera a pretensão de afastamento da majorante prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas.

3. Apesar da primariedade do acusado, para além da exorbitante quantidade e variedade das drogas, existem elementos concretos que demonstram inequivocamente a dedicação do apelante às atividades criminosas, desautorizando a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010506-68.2021.8.08.0012

APELANTE: ADENILSON ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADENILSON ALVES DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 4878552, Vol. 02, pp. 341-351), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
caput,
c/c art. 40, V
I
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
8
(
oito
) anos
e
02
(
dois
) meses
de reclusão e
7
00
(
setecentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 09 horas, policiais civis se mobilizaram para cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 0009551-37.2021.8.08.0012, dirigindo-se à residência localizada na Rua dos Trabalhadores, Bairro Padre Gabriel, Bloco 06, Apto 302, Condomínio São Roque II, Morro do Silêncio, em Cariacica, onde encontraram o denunciado e sua namorada (adolescente), localizando, ainda, várias cargas de substâncias entorpecentes identificadas como maconha, cocaína e crack.

Durante a revista, também foram encontrados R$ 1.377,00 (mil trezentos e setenta e sete reais) em espécie, 02 (dois) litros de clorofórmio, um galão com 05 (cinco) litros de álcool absoluto, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) recipiente usado para encher frascos de “loló” e 500 (quinhentos) pinos plásticos vazios.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente, sendo absolvido do crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (Vol. 01, pp. 23-31), no Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 49-50) e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 219-223), no qual foi constatada a presença dos seguintes entorpecentes:

a) 339 (trezentas e trinta e nove) pequenas pedras de crack, contidas em microtubos plásticos, com massa total de 208,7 g (duzentos e oito gramas e sete decigramas);

b) 01 (uma) pedra de crack, com peso de 14,3 g (quatorze gramas e três decigramas);

c) 01 (uma) bucha de maconha, pesando 17,6 g (dezessete gramas e seis decigramas);

d) 445 (quatrocentas e quarenta e cinco) buchas de maconha, com massa total de 1.050 g (mil e cinquenta gramas);

e) 900 (novecentos) pinos de cocaína, com peso de 1.375 g (mil trezentos e setenta e cinco gramas).

Além disso, a condenação se ampara na declaração dos policiais civis e na confissão do acusado.

A defesa questiona, contudo, a existência de provas em relação ao envolvimento da adolescente C. M. D. S. D. J. (15 anos de idade), sua namorada, que também estava no local.

Ao confessar os fatos, em juízo (mídia anexa), o denunciado afirmou que a adolescente não participava de sua atividade e não tinha ciência das drogas.

Contudo, sua versão esbarra nas declarações da própria adolescente, que, embora também tenha negado seu próprio envolvimento, afirmou saber que seu namorado era traficante, e, ademais, os entorpecentes e os materiais para embalo e preparo de drogas foram encontrados em locais de amplo acesso e controle a quem ali residisse, como a geladeira, o quarto e a cozinha. Aliás, a própria vítima confirmou, em juízo, que sabia haver drogas naquelas caixas.

No mesmo sentido, os policiais civis responsáveis pela ocorrência confirmaram que o material foi encontrado em diversos locais visíveis da residência, e que não havia preocupação em escondê-los.

A propósito, registra-se que a adolescente teve contra si representação por ato infracional julgada procedente, estando em cumprimento da medida socioeducativa (nº 0001763-35.2022.8.08.0012).

Portanto, entendo que a adolescente era coautora do depósito de entorpecentes praticado pelo apelante, motivo pelo qual
não prospera
a pretensão de afastamento da majorante prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas.

Passando à dosimetria, verifico que, na 1ª fase, não há dúvidas de que a quantidade e a natureza de drogas realmente invocam a elevação da pena-base, sendo razoável a valoração aplicada (07 anos de reclusão e 700 dias-multa).

Na
2ª fase
,
assiste razão à defesa
ao pleitear o afastamento da agravante da reincidência, pois os registros criminais com trânsito em julgado constantes nos autos dizem respeito a “ADEN
E
ILSON”, irmão do apelante (“ADENILSON”)

Com efeito, não ignoro que existe, no Sistema SEEU, a Execução Penal de nº 0016609-33.2017.8.08.0012, em que consta na autuação o nome do apelante (“Adenilson”), porém ao analisar as guias de execução que a compõem, confrontando-as com os dados pessoais do ora apelante, resta demonstrado que
o condenado nas
respectivas
ações penais
(nºs 0010318-22.2014.8.08.0012 e 0008408-13.2021.8.08.0012)
foi o
seu irmão
(“Aden
e
ilson”) – Vol. 01, pp. 337-340; Vol. 02, pp. 11-23.

Dessa forma, inexistindo prova idônea da reincidência,
afasto a referida agravante,
conforme entendimento da defesa e do Ministério Público.

Presente a atenuante da confissão espontânea, valorada em 1/6 (um sexto), a pena intermediária resta fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na
3ª fase
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No presente caso, apesar da primariedade do acusado, para além da exorbitante quantidade e variedade das drogas, existem elementos concretos que demonstram inequivocamente a dedicação do apelante às atividades criminosas,
desautorizando
a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado, notadamente, a prática do crime em
concurso de pessoas
e a apreensão de considerável
quantia
em
dinheiro
(R$ 1.377,00 – mil trezentos e setenta e sete reais), bem como a
existência de
apetrechos, acessórios e materiais químicos utilizados no embalo, no preparo e no acondicionamento de drogas
– 02 (dois) litros de clorofórmio, um galão com 05 (cinco) litros de álcool absoluto, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) recipiente usado para encher frascos de “loló” e 500 (quinhentos) pinos plásticos vazios.

Portanto, embora excluída a reincidência, concluo, pelos elementos dos autos, que o apelante
não faz jus
à referida causa de diminuição.

Ainda nessa fase, incide a majorante pelo envolvimento de adolescente, a qual mantenho valorada em 1/6 (um sexto), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 681 (SEISCENTOS E OITENTA E UM) DIAS-MULTA.

Mantenho o valor de cada dia-multa conforme fixado na r. Sentença.

Tendo em vista a quantidade de pena, a primariedade e o tempo de prisão preventiva (desde 15/12/2021 – aproximadamente 01 ano e 07 meses), fixo regime inicial
semi
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de afastar a reincidência e reduzir a pena para 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 681 (SEISCENTOS E OITENTA E UM) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Por oportuno, OFICIE-SE ao Juízo da Execução Penal nº 0016609-33.2017.8.08.0012, comunicando-se o provável erro de grafia na autuação, a fim de evitar novos equívocos judiciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)